Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONFISSÃO INFORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONTRÁRIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão informal do réu pode ser meio de prova, quando não há indícios de ilegalidade na sua produção e, desde que confrontada com outros elementos independentes, capazes de sustentar a condenação, com respeito a todas as garantias processuais e individuais.
2. A desclassificação para o crime de receptação transfere para a defesa o encargo de comprovar a origem da relação possessória, nos termos da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito secundário da norma penal (Súmula n. 231 do STJ e Tema 158 de Repercussão Geral do STF).
5. O concurso entre o crime de roubo e o de corrupção de menor, será formal impróprio, quando evidenciados desígnios autônomos na caracterização de ambos os delitos, ou formal próprio, quando, mediante uma única ação, dois objetos jurídicos protegidos, são violados.
6. Recurso conhecido e desprovido.